Tribunal: TJDFT
Processo: 0761012-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial a fim de reconhecer o valor de transação do imóvel como base de cálculo do ITBI e condená-la a restituir o valor de R$ 12.149,50 pago a maior pela parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados.
3. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida adquiriu imóvel pelo valor de R$ 1.007.902,00. Ocorre que, ao solicitar à Administração Tributária a emissão da guia para pagamento do ITBI, o valor do imóvel foi arbitrado em R$ 1.412.885,45. A diferença na base de cálculo teria gerado um pagamento a maior de R$ 12.419,50, o qual é objeto da presente demanda.
4. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, aponta a necessidade de suspensão do processo até julgamento definitivo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo STJ. No mérito, defende que o STJ, no julgamento do recurso paradigma do Tema 1113, fixou as diretrizes para definir a base de cálculo do ITBI, o qual seria o valor de mercado do imóvel. Assim, a base de cálculo não seria o valor desembolsado pelo contribuinte, mas o valor do imóvel em condições normais de mercado.
5. A recorrida, em contrarrazões, sustenta que a Administração Tributária deveria ter instaurado processo administrativo para apurar a base de cálculo do ITBI, no caso de discordância com o valor declarado pelo contribuinte.
6. Preliminar de suspensão do processo. No âmbito da formação de precedentes qualificados, especialmente nas sistemáticas de recurso repetitivo (art. 1.037, II, do CPC) e repercussão geral (art. 1.035, § 5o, do CPC), a suspensão nacional poderá ser determinada pelo relator até o julgamento final da questão controvertida afetada. No caso, a questão controvertida já foi definida no âmbito do STJ e o recurso extraordinário foi inadmitido por inexistir matéria constitucional. Dessa forma, inviável a suspensão do feito. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, a questão em debate que se coloca, portanto, refere-se a definir qual a base de cálculo a ser adotada para fins de cálculo do ITBI devido.
8. Acerca da base de cálculo do ITBI, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma representativo do Tema 1113, fixou as seguintes teses: 1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.
9. Pela leitura das teses fixadas pela Corte Superior, nota-se que o valor de transação declarado pelo contribuinte, no presente caso concreto o valor de R$ 1.007.902,00, goza de presunção relativa, o qual somente poderá ser afastado pela Administração Tributária após regular processo administrativo em que se assegure a ampla defesa e o contraditório. A instauração do processo administrativo é necessária, na medida em que a Administração Tributária não pode arbitrar a base de cálculo com base em valor de referência, no presente caso concreto o valor de R$ 1.412.885,45, estabelecido unilateralmente.
10. Nesse contexto, o ID 60450683 (fl. 5), apresentado pelo recorrente em sua contestação, evidencia que não foi instaurado processo administrativo fiscal para apuração da base de cálculo do ITBI devido. Dessa forma, permanece a presunção de regularidade do valor de transação declarado pela recorrida (R$ 1.007.902,00), o qual deve ser adotado como base de cálculo do ITBI.
11. Acerca da formulação de pedido, com base no art. 31 da Lei n. 9.099/95, este deveria ter sido feito na contestação. Assim, não tendo sido realizado no momento oportuno, tem-se a preclusão.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.